Tribunal: TJBA
Processo: 8008097-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008097-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILVANDRO MASCARENHAS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO VÁLIDO PARA ESCOLHA DE FORO DISTINTO. ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008097-61.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
GILVANDRO MASCARENHAS
e como agravado BANCO VOTORATIN S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.